Tribunal: TJMT
Processo: 1032128-33.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032128-33.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL LONGO DO PRADO - CPF: 998.861.031-91 (RECORRENTE), CLAUDIO PACHECO CAMPELO - CPF: 033.738.453-35 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR
ES PAGOS.

DANO MATERIAL COMPROVADO.

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

por

consumidor
contra
sentença
que
julgou

improcedente

pedido
de
restit
uição
de
valores

pagos
e
indenização

por

danos

morais

em

razão
de
negativa
de
reembolso

após

cancelamento
de
pacotes

turísticos

adquiridos
junto à
empresa

Hurb
Technologies S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se a
negativa
de
restituição
dos
valores

pagos

por

pacotes

turísticos

cancelados
,
devidamente

comprovados

nos
autos,
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
e
enseja

indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Restou

comprovada

a

aquis
ição
e o
pagamento

parcial
dos
pacotes

turísticos
,
bem

como
a
solicitação
de
cancelamento
e
a

ausência
de
reembolso
pela
empresa
,
caracterizando

falha

na

prestação
de
serviço
(art. 14 do CDC).

4. A
negativa

injustificada
de
restituição
dos
valores

pagos

pelo

consumidor
,
somada

ao
tempo
excessivo
de
espera
e à
necessidade
de
reiteradas

tentativas
de
solução

administrativa
,
configura

dano
moral in
re

ipsa
,
dispensando

prova
do
prejuízo
.

5. O
dano
material
foi

devidamente

comprovado

pelo

recorrente
, no valor
de R$ 690
,07
,
referente

às

parcelas

pagas

pelos

pacotes

cancelados
.

6. O quantum
indenizatório
do
dano
moral
deve

observar

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
sendo

fixado

em
R$
5.000,00
, valor
suficiente para compensar o dano e desestimul ar a repetição da conduta

ilícita
.

7.
Precedentes
das
Turmas

Recursais
e do STJ
reconhecem
a
responsabilidade

objetiva
do
fornecedor
de
serviços
e a
configuração
do
dano
moral
em

situações

análogas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

parcialmente

provido
.

T
ese
de
julgamento
: 1.
A

negativa

injustificada
de
restituição
de
valores

pagos

por

pacote

turístico

cancelado

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
e
enseja

indenização

por

danos

materiais
e
morais
. 2. O
dano
moral
decorrente
da
recusa
de
reembolso
é i
n
re

ipsa
,
dispensando

prova
do
prejuízo
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
; Art. 402 do Código Civil; Art.
55 da Lei
no
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
703055/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
15/12/2015,
DJe
18/12/2015; TJMT, N.U 1012242-85.2023.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
, Hild
ebrando da Costa Marques,
julgado

em
29/04/2024, DJE 03/05/2024; TJMT, N.U 1025765-61.2023.8.11.0003,
Turma

Recursal

Cível
, Aristeu Dias Batista Vilella,
julgado

em
30/09/2024, DJE 03/10/2024; TJMT, N.U 1007348-57.2023.8.11.0004,
Turma

Recursal

Cível
, Valm
ir
Alaercio
dos Santos,
julgado

em
19/08/2024, DJE 22/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1032128-33.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
RAFAEL LONGO DO PRADO

Recorrido
:
HURB TECHNOLOGIES S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RAFAEL LONGO DO PRADO

ajuizou

reclamação

em
face de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

não

restou

devidamente

comprovado
que a
parte

reclamante

foi
a
responsável
pela
aquisição
e
efetivo

pagamento
dos
pacotes
de
viagem

relativ
os

aos

pedidos
no 10584477 e no 10550498,
celebrados
com a
parte

reclamada
,
bem

como

não

foi

evidenciado
o valor
pago

por

eles
.
Julgou

improcedente

a

ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
os

pacotes
de
viagem

f
oram

adquiridos

por

si
, tendo
sido

feito
o
pagamento
de
algumas

parcelas
; b)
realizou
o
cancelamento
da
compra
,
todavia
,
não

obteve
o
competente

reembolso
; c)
pagou
o valor de R$ 297,39,
em

relação

ao

destino
para
Balneário

Camboriú
, e R$ 392,88,
referente

ao

destino
para
Sauípe
,
fazendo
jus à
restituição
dos
referidos

montantes
; e d)
sofreu

dano
moral
em

razão
da
recusa

injustificada
da
devolução
da
quantia

paga
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Embora
a
parte

r
ecorrida

tenha

sido

intimada
(ID 266876776/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviços
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de

serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e
eficiência
,
nos

termos
do
artigo
22 do CDC.

A
propósito
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de
forma
eficiente
.

Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presum
e-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
cor
roboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

R
ecursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

alegou
que
os

serviços

prestados
pela
parte

reclamada

foram

ineficientes
,
uma

vez
que
adquiriu

pacotes
de
viagem
e,
posteriormente
,
solicitou
o
cancelamento

e o
respectivo

reembolso
dos
valores

pagos
, o que
não

foi

atendido
,
havendo
a
retenção

indevida
de
valores
.

Da
análise
do conjunto
fático-probatório
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

comprovou

ter

realizado
: a)
a

aquisição dos pacotes de viagem com desti no
à Costa do
Suípe
e
Balneário

Camboriú
com a
parte

reclamada
(ID 266875897/PJe2 e ID 266876764/PJe2); b) o
pedido
de
cancelamento
dos
referidos

pacotes
de
viagem
(ID 266875897/PJe2;
fls
. 04/12); c)
aguardado
o
prazo
de
reembolso

informado
pela
própria

em
presa

reclamada
(que
deveria

ter

ocorrido

até
o
dia
10/08/2023); e d)
inúmeros

contatos
com a
reclamada
, inclusive com a
formalização
de
reclamação

perante
o
Procon
/MT para que
tivesse

restituído
o
montante

pago

até

aquele

momento
(ID 266875897/PJe2;
fls
.
13/24).

Ressalte
-se que,
uma

vez

demonstrada
a
recusa

ou
a
demora

excessiva
e
injustificada

na

restituição
dos
valores
,
resta

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO PE
LO CONSUMIDOR – DEMORA DA RECLAMADA NO ESTORNO DO VALOR PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Recurso

Inominado
.
Sentença
de
parcial

procedênci
a
que
reconheceu
o
dano
material e
determinou
a
devolução
do valor
em
R$1.424
,25
(um mil,
quatrocentos
e
vinte
e
quatro
reais e
vinte
e
cinco
centavos).2.
A
reclamante

pleiteia

por

indenização

por

danos
morais.3.
A
responsabilidade
do
fabricante
e do
forne
cedor
de
serviços
é
objetiva
,
pelo
que
responde

independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
do
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
.
Havendo o pedido de c ancelamento de compra

pelo

consumidor
,
faz
jus à
restituição
integral dos
valores

pagos
e
diante
da
demora
para a
realização
do
estorno
,
resta

configurada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e o
dever
de
indenizar

pelo

dano
moral
sofrido
. 4.
Aplica
-se
ao

caso

a
teoria
do
desvio

produtivo
,
em

razão
da
desnecessária

perda
de tempo
útil
do
consumidor
para o
reconhecimento
do
seu

direito
,
fato

esse

amplamente

comprovado

nos
autos.
Necessária

a

indenização

pelos

danos

morais
suportados.5.
Recurso

conhecido
e
provido
.
(N.U 1025765-61.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 03/10/2024)

RECURSO INOMINADO.
HOTEL URBANO.

COMPRA DE PACOTE DE VIAGENS.

SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO.
ES
TORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
re
sponsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
. Se
a

empresa

alega

ter

estornado
o valor
pago
, mas
não

comprova
o
estorno
,
deverá

efetuar
a
devolução
integral da
importância

adimplida
,
nos

termos
do
artigo
35 do CDC. O
cancelamento

imotiva
do
fez
nascer
o
alegado

dano
moral,
caracterizado

este

pelos

aborrecimentos
,
transtornos
,
sentimento
de
raiva
e
desprazer

suportados

pelo

requerente
,
oriundo
da
má

prestação
do
serviço
da
recorrida
,
não
se
podendo

aceitar

este

fato

como
um simples
aborreci
mento
, e sim
em
um
descumprimento
de
seu

dever
legal no que
concerne
a
prestação
de
serviço
,
caracterizado

como

inadequado
,
ineficiente
e
frustrante
, ante a
existência
de
reclamação

administrativa

não

atendida
. (N.U 1007348-57.2023.8.11.0004, TURMA RECURSA
L CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/08/2024,
publicado
no DJE 22/08/2024)

Constata
-se
também
que
não

há

quaisquer

indícios
que
possam

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
.
Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo,
conclui
-se que, de
fato
,
houve

falha

na

pres
tação
de
serviços
e,
consequentemente
, a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
sub
classificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros c
essantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(
REsp
1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
pagamento
das 3
primeiras

parcelas
dos
pacotes

contratados
, que
perfazem
o valor de R$ 690,07.

Em
exame
do conjunto
f
ático

probatório
,
constata
-se que o
dano
material
encontra
-se

devidamente

evidenciado

na

referida

quantia
,
por

meio
do
comprovante
de
solicitação
de
cancelamento
, no qual
consta

expressamente

a

informação
do "
número
de
parcelas

pagas
" (ID 266875897/PJe2;
f
ls
. 01 e 07),
bem

como
dos
comprovantes
de
pagamento

juntados
no ID /PJe2 e ID /PJe2.

Portanto
,a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização

pelos

danos

materiais
no
montante
de R$ 690
,07
(
seiscentos
e
noventa
reais e
sete
centavos)
.

Dano moral.

A negativa d
e restituição de valores devidos ao consumidor em razão do cancelamento de pacote turístico, somado ainda ao tempo excessivo de espera pelo reembolso, que sequer foi realizado pela empresa, caracteriza falha na prestação do serviço que configura o dano mor
al.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO
EM EXAME Recurso inominado cível interposto pela fornecedora contra sentença que reconheceu a prática abusiva na negativa de reembolso integral de pacote de turismo cancelado por motivo de força maior, determinando o ressarcimento dos danos materiais e o p
agamento de indenização por danos morais. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A negativa de reembolso integral de pacote de turismo cancelado por motivo de força maior caracteriza prática abusiva, sendo devida a restituição
do valor pago pelo consumidor. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A retenção integral do valor pago por serviços não pr
estados sem justificativa plausível viola o princípio da boa-fé objetiva e configura enriquecimento indevido. (...) (N.U 1023464-13.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/20
25, publicado no DJE 21/02/2025
)

(...)
4
. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço
, configura
dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.
0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/
2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024
)

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAME
NTO DE PACOTE DE VIAGEM. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A negativa de restituição
de valor devido ao consumidor em razão de cancelamento de pacote turístico, somado ainda à frustração da expectativa do consumidor de realizar viagem em família, tipifica falha na prestação de serviços que configura dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 102369
0-13.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024
)

(...)
2
. Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelas reclamantes, foi cancelado devido a Pan
demia de Covid-19, razão pela qual, as reclamantes solicitaram a remarcação ou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não
obtiveram
êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in
re

ipsa
. 3. O dano moral dev
e ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 4. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo so
frido, é devido à restituição a título de danos materiais. 5. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024
)

Vale destacar, ademais, que restou evidenciado o desvio produtivo indenizável no presente caso. Isso porque a parte reclamante, visando solucionar o problema de forma amigável, realizou inúmeros contatos com a parte reclamada e, inclusive, formalizou rec
lamações administrativas (no 2023.08/00008007688 e no 2023.09/00008129546), além de ter expedido notificação extrajudicial (no 23.09.0207.006.00012-3), para resolver o caso, todavia, não obteve êxito diante da resistência injustificada da empresa requerida
em restituir o montante pago pelo
consumidor

Portanto, diante da negativa de restituição do valor e do desvio produtivo em face do consumidor
, é devida a
indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da cul
pa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de aci
dente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico
da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental d
o ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando sati
sfazer o caráter compensatório e desincentivar
a repetição da conduta ilícita, arbitro
a indenização em
R$ 5.000,00,
atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, i
nclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior (N.U 1006776-70.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025; N.U 1060099-30.2023.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma
Recursal, Julgado em 17/12/2024, publicado no DJE 18/12/2024; N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/20
23, publicado no DJE 28/10/2023; e N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em
11/09/2023,
publicado no DJE 18/09/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, das
quantias
de:

a)
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
,
a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitrament
o
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
, para que
não

haja

bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ); e

b)
R$ 690
,07
(
seiscentos
e
noventa
reais e
sete
centavos)
, a
título
de
danos

materiais
,
atualizado

apenas
pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação

(
consti
tuição
da mora). Para que
não

haja

bis in
iden
, entre a data
do

efetivo

prejuízo
(
desembolso
das
parcelas
) e a
constituição
da mora (
citação
),
deve
ser
aplicado

apenas
o IPCA para fins de
correção

monetária
,
uma

vez
que
ela

incide
a
partir
da data do
preju
ízo
(
Súmula
43 do STJ
).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marqu
es

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025